Tribunal: CARF
Processo: 10983.900778/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.900778/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.507 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
FUNDAÇÃO CELESC DE SEGURIDADE SOCIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. CRÉDITO EM DUPLICIDADE. INDEFERIMENTO.
Deve-se indeferir o crédito que foi, comprovadamente, pedido em duplicidade.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não incorre em hipótese de nulidade a decisão de piso que apresente
fundamentação suficiente para motivá-la e que possibilite o pleno exercício do
direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade da decisão de piso e, no mérito, por negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.900778/2008-13
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.507 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900778/2008-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata o presente feito do Pedido de Ressarcimento / Restituição – PER no
31527.64718.231203.1.3.04-1200, por meio do qual a contribuinte formalizou crédito perante a
União decorrente de pagamento indevido ou a maior de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica –
IRPJ (cód. Receita 8972) no valor original de R$ 100.780,50. A origem do crédito seria o DARF
recolhido em 30/04/2003 no valor de R$ 499.512,98.
O crédito formalizado no PER foi integralmente utilizado na respectiva
Declaração de Compensação – DCOMP com débito de IRRF (cód. Receita 0561) relativo a
dezembro de 2003.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Florianópolis emitiu o Despacho
Decisório no 757821095, por meio do qual indeferiu o crédito pleiteado e não homologou a
compensação declarada. A razão apontada no ato administrativo foi a integral utilização do valor
pago para quitar o débito de IRPJ declarado em Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais - DCTF.
Diante da decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade. Na peça, a contribuinte limitou-se a alegar que havia retificado a DCTF na qual
o débito de IRPJ havia sido declarado, de forma a confirmar o pagamento a maior.
Em primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente. O Acórdão no 16-61.686 da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São
Paulo – DRJ/SPO recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP.
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
INDEVIDO
DE
IRPJ.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo em favor do
sujeito passivo, cabendo a ele fazer prova de que é titular desse direito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A razão de decidir adotada pela autoridade julgadora a quo foi a ausência de
comprovação do débito de IRPJ. Sem tal comprovação o crédito pleiteado careceria de liquidez e
certeza, conforme se pode observar no seguinte trecho:
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.507 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900778/2008-13

5.4. Portanto, verifica-se que o contribuinte tem direito à restituição e/ou compensação
do tributo pago indevidamente, desde que atenda aos requisitos legais e faça prova de
possuir crédito líquido e certo contra a Fazenda pública.
5.5. No caso em discussão a Impugnante deixa a entender que houve engano no valor
recolhido do IRPJ (cód. 8972), referente ao mês de março/2003, pago em abril/2003.
Informa que não retificou a DCTF na data devida, porém, providenciou a retificação em
30/05/2008.
5.6. Contudo, a Impugnante não traz ao processo o motivo do engano cometido, bem
como prova documental de tal afirmação, como: (i) demonstrativo da base de cálculo do
imposto devido antes da apuração do engano e após; (ii) cópias das contas do livro
razão onde são registradas tais ocorrências, etc.
5.7. Diante de todo o acima exposto, (não provando a Impugnante possuir crédito
líquido e certo contra a Fazenda pública) voto no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, mantendo-se
integralmente o despacho decisório recorrido. (grifos do original)
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário.
Na peça recursal, preliminarmente, a contribuinte pugnou pela nulidade da
decisão de primeira instância pois a autoridade julgadora “deixou de verificar elemento essencial
ao correto deslinde da controvérsia, qual seja, a efetiva existência de direito creditório da
Recorrente sobre os valores declarados na DCOMP mencionada”. Reproduzo parte de sua
argumentação:
Na hipótese, resta claro que o fundamento que amparou a decisão da autoridade
julgadora é absolutamente incongruente, visto que não constitui justificativa à negativa
de homologação das compensações formalizadas pela Recorrente.
Ausente a devida análise da ocorrência do recolhimento a maior efetivado pela
Recorrente, e que deu origem ao crédito utilizado na compensação sob análise, revelam-
se insubsistentes os argumentos que sustentam o acórdão ora combatido e, via de
conseqüência, a própria negativa de homologação compensação.
Ora, como poderia a autoridade julgadora negar homologação compensação pleiteada
pela Recorrente quando não possui qualquer fundamento legal para tanto, e sem que
tenha averiguado a existência do crédito apontado pela Recorrente?
Quanto ao mérito, a recorrente alegou que inicialmente havia apurado IRPJ a
pagar no 1o trimestre de 2003 no valor total de R$ 682.960,47. Este valor teria sido quitado com
dois DARF de R$ 499.512,98 e R$ 183.447,49. Posteriormente, teria apurado que incluiu na
base de cálculo de IRPJ alguns valores indevidamente. O valor correto do débito seria de R$
667.646,79. Em seguida, asseverou que a DCTF original apresentava um débito de IRPJ no
período de apuração de 03/2003 no valor de R$ 499.512,98, que seria o exato valor do DARF,
mas que o débito correto seria R$ 398.732,48.
Ao final, a recorrente pede a nulidade da decisão de piso e, no mérito, fundada
nos princípios da legalidade e da verdade material, o acolhimento do recurso voluntário e a
homologação da compensação declarada.
Em essência, era o que havia a relatar.

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.507 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900778/2008-13

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade.
Nulidade da decisão de piso.
Conforme relatado acima, a recorrente pugnou pela nulidade da decisão de piso.
Segundo a contribuinte, a autoridade julgadora teria deixado de analisar a efetiva existência do
crédito.
As hipóteses de nulidade da decisão administrativa encontram-se previstas no
artigo 59 do Decreto no 70.235/72, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (grifei)
Depreende-se do texto normativo que incorre em hipótese de nulidade a decisão
que for tomada com preterição do direito de defesa. No caso em questão, não vislumbro a
ocorrência da hipótese, conforme passo a explicar.
A contribuinte argui na peça recursal que a autoridade julgadora de primeira
instância não teria examinado a existência do crédito pleiteado. Entretanto, compulsando os
autos, vejo que a contribuinte, na manifestação de inconformidade, não trouxe nenhum elemento
de prova que pudesse dar sustentação à sua alegação de que havia cometido erro no
preenchimento da DCTF quanto ao débito de IRPJ do 1o trimestre de 2003. Apenas alegou que
havia retificado a DCTF.
Neste contexto, a autoridade julgadora chegou à conclusão de mérito que o crédito
pleiteado careceria de liquidez e certeza por ausência de elementos comprobatórios que dessem
sustentação à alegação de erro de fato e que demonstrassem o correto valor do débito de IRPJ de
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.507 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900778/2008-13

03/2003. Tal decisão de mérito está em linha com a jurisprudência do CARF conforme se pode
observar nos seguintes precedentes:
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito subjetivo à
compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de crédito.
A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a homologação
da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de
29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)
Em síntese, ao contrário do alegado pela recorrente, a DRJ/SPO examinou o
mérito do crédito pleiteado e não encontrou os necessários elementos probatórios que
confirmassem sua existência.
Na espécie, portanto, a autoridade julgadora de primeira instância apresentou
fundamentação suficiente para motivar a decisão tomada e, também, para permitir o pleno
exercício do direito de defesa.
Assim, não verifico a ocorrência de hipótese de cerceamento do direito de defesa
e voto por afastar a preliminar de nulidade da decisão de piso.
Mérito.
À partida, antes de adentrar pelo exame de mérito da liquidez e certeza do crédito
pleiteado, impende informar que o crédito controlado neste processo foi pleiteado também no
PER/DCOMP no 17362.69160.310703.1.3.04-5707, que é controlado no processo no
10983.901287/2006-28, que se encontra pautado para julgamento desta Turma na presente
reunião.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.507 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900778/2008-13

Para que não pairem dúvidas, passo a cotejar os dois processos.
Inicialmente, repito o objeto do presente processo, conforme relatado
anteriormente:
Trata o presente feito do Pedido de Ressarcimento / Restituição – PER no
31527.64718.231203.1.3.04-1200, por meio do qual a contribuinte formalizou crédito
perante a União decorrente de pagamento indevido ou a maior de Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica – IRPJ (cód. Receita 8972) no valor original de R$ 100.780,50. A
origem do crédito seria o DARF recolhido em 30/04/2003 no valor de R$ 499.512,98.
Reproduzo trecho do PER/DCOMP no 31527.64718.231203.1.3.04-1200 (objeto
deste processo):

Copio, agora, parte do PER/DCOMP no 17362.69160.310703.1.3.04-5707
(controlado no processo no 10983.901287/2006-28):

Como se verifica, em ambos os PER/DCOMP o crédito decorre de Pagamento
Indevido ou a Maior de IRPJ, o montante original do crédito é o mesmo (R$ 100.780,50), assim
como a data de arrecadação (30/04/2003).
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.507 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900778/2008-13

Vale destacar, também, que os dois PER/DCOMP apontam o mesmo
recolhimento como origem do crédito:

Por fim, releva destacar que ambos os PER/DCOMP são originais e registram que
o crédito não havia sido informado em outro PER/DCOMP.
Ora, é cediço que a contribuinte não pode duplicar seu crédito e pedi-lo em dois
PER/DCOMP distintos.
Assim, considerando que o PER/DCOMP no 31527.64718.231203.1.3.04-1200 foi
transmitido em data (23/12/2003) posterior ao PER/DCOMP no 17362.69160.310703.1.3.04-
5707 (31/07/2003) e considerando, também, que o segundo PER/DCOMP não retificou o
anterior, tenho que o crédito ora em questão deva ser integralmente apreciado no processo no
10983.901287/2006-28.
Também merece destaque que, no PER/DCOMP no 17362.69160.310703.1.3.04-
5707, a contribuinte utilizou integralmente o crédito pleiteado para compensar débito de IRPJ,
conforme se pode observar no seguinte trecho:
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.507 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900778/2008-13

Destarte, mesmo que o crédito seja integralmente deferido no processo no
10983.901287/2006-28, ele será inteiramente consumido com a compensação declarada naquela
DCOMP. Assim, por consequência lógica, no presente processo, penso que o crédito deva ser
indeferido e a compensação não homologada.
Conclusão.
Voto por afastar a preliminar de nulidade da decisão de piso e, no mérito, por
negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital